Tribunal: TJPA
Processo: 0802073-22.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802073-22.2023.8.14.0136

APELANTE: NATANAEL PIRES SILVA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802073-22.2023.8.14.0136

APELANTE: NATANAEL PIRES SILVA

ADVOGADO: POLIANA DE MELO MIRANDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLIMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO DO TÍTULO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, diante do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

A questão controvertida reside na validade da constituição em mora do devedor, especialmente diante da alegação de ausência de notificação extrajudicial válida, impossibilidade de constituição em mora por protesto, afronta ao princípio da boa-fé objetiva e desproporcionalidade da medida exigida.

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu artigo 2º, § 2º, permite a constituição em mora do devedor por meio de protesto do título ou notificação extrajudicial. No caso concreto, a notificação foi enviada ao endereço indicado pelo próprio devedor no contrato, mas não foi entregue devido à irregularidade na numeração. Diante disso, o credor promoveu o protesto do título, sendo suficiente para constituição válida da mora, conforme jurisprudência consolidada.

A alegação de violação à boa-fé objetiva não prospera, pois a busca e apreensão decorre diretamente do inadimplemento do contrato e da renegociação da dívida não constituições do credor fiduciário. Além disso, eventual revisão contratual deverá ser pleiteada em ação própria, não podendo ser discutida na presente demanda.

A alegação de desproporcionalidade da medida também não se sustenta, visto que a busca e apreensão é direito do credor fiduciário e encontra respaldo legal no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que exige o pagamento integral da dívida para a purgação da mora.

Restando demonstrado o inadimplemento e a regular constituição em mora do devedor, não há nulidade a ser reconhecida na sentença recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante relevante
: STJ, REsp 1.398.356/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 12/12/2013; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810946-65.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/05/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802073-22.2023.8.14.0136

APELANTE: NATANAEL PIRES SILVA

ADVOGADO: POLIANA DE MELO MIRANDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível nos autos de ação de busca e apreensão , proposta pelo BANCO J. SAFRA SA , com pedido de tutela de urgência, em face de NATANAEL PIRES SILVA , fundamentada no inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo automotor.

Alega o autor que celebrou contrato com o requerido em 14/08/2020 , para financiamento de um Hyundai Vision 1.0 12V MT5 4P , mediante alienação fiduciária, obrigando-se o devedor ao pagamento de 47 parcelas mensais e um final de R$ 20.830,97 , totalizando R$ 39.285,24 . Ocorre que o réu tornou-se inadimplente a partir de 18/02/2023 , deixando de pagar as prestações subsequentes, o que motivou o ajuizamento da ação para apreensão e consolidação da propriedade do bem em favor do credor .

O banco comprovou a expedição de notificação extrajudicial para o endereço do contrato, sendo que a correspondência enviada ao endereço do devedor não foi entregue por constar numeração irregular. Em razão disso, procedeu ao protesto do título , sustentando que tal ato é suficiente para constituição da mora , nos termos do Decreto-Lei 911/69 e da diretiva do STJ (REsp 1.398.356/MG) .

Citado, o réu apresentou contestação, arguindo irregularidade na notificação extrajudicial e abusividade das cláusulas contratuais. Além disso, pleiteou justiça gratuita, sob o argumento de hipossuficiência, o que foi indeferido pelo juízo , com fundamento no fato de que ele não comprovou a alegada impossibilidade financeira .

Em réplica, o autor sustentou que a inadimplência e a constituição em mora foram devidamente comprovadas e que o contrato se deu nos moldes da legislação vigente, reforçando o pleito de consolidação da posse e propriedade do bem .

Os autos foram conclusos para sentença , na qual o magistrado entendeu que não cabia a revisão contratual no bojo da ação de busca e apreensão, visto que o pedido deveria ser feito em ação própria . Para além, julgou procedente o pedido, deferindo a busca e apreensão do bem, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do banco e determinando que o réu apenas poderia reaver o bem caso quitasse integralmente a dívida pendente, incluindo encargos e honorários advocatícios. O magistrado fundamentou sua decisão na regularidade do protesto como meio hábil para comprovação da mora , na inadimplência incontroversa do réu e na previsão expressa do contrato quanto à alienação fiduciária .

Inconformado, o réu interpôs apelação , alegando, em síntese: (1) nulidade da sentença por ausência de notificação válida da mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue; (2) impossibilidade de constituição em mora por protesto , sustentando que deveria ter sido notificado pessoalmente; (3) violação ao princípio da boa-fé objetiva , uma vez que tentou renegociar a dívida antes da apreensão; e (4) desproporcionalidade da medida , pois já havia uma parte significativa do financiamento, podendo o credor ter adoção de alternativas menos graves antes de buscar a compreensão do bem.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802073-22.2023.8.14.0136

APELANTE: NATANAEL PIRES SILVA

ADVOGADO: POLIANA DE MELO MIRANDA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por NATANAEL PIRES SILVA contra a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J. SAFRA SA, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, em razão do inadimplemento contratual do apelante.

O recorrente sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de notificação válida da mora, impossibilidade de constituição em mora por protesto, violação ao princípio da boa fé objetiva e desproporcionalidade da medida exigida.

Passo a passo da análise do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

O apelante sustenta que a constituição em mora não foi válida, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do contrato. Defende que deveria ter sido notificado pessoalmente, sob pena de nulidade.

O argumento, contudo, não prospera. O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu artigo 2º, § 2º, estabelece que a comprovação da mora pode se dar por notificação extrajudicial ou protesto do título. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (REsp 1.398.356/MG), firmou a tese de que o protesto do título é meio idôneo para constituição do devedor em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. PROTESTO VIA CARTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Para comprovação da mora não é necessário que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor. 2. O não recebimento da notificação no endereço constante no contrato não pode ser prejudicial ao Agravante
. 3. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
. 4. Agravo interno conhecido e provido, à unanimidade. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810946-65.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

No caso concreto, verifica-se que o apelado efetivamente encaminhou uma notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato, não podendo ser penalizado pelo fato de a correspondência não ter sido entregue em razão de numeração irregular. Além disso, foi devidamente realizado o protesto do título, o que suprime eventual ausência de notificação pessoal.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de constituição válida em mora.

Portanto, restando incontroverso que o credor promoveu o protesto do título, tem-se como preenchido o requisito legal para a busca e apreensão, conforme decidido pelo juízo de origem.

Outro argumento levantado pelo apelante diz respeito à suposta violação ao princípio da boa-fé objetiva, sob o fundamento de que teria buscado renegociar a dívida antes da apreensão do bem.

Contudo, a ação de busca e apreensão possui natureza executiva e não se presta à revisão de cláusulas contratuais. A revisão do contrato deve ser pleiteada em ação própria, não sendo possível discutir eventuais abusividades nesta demanda, como bem entendeu a sentença de piso.

Dessa forma, eventual pretensão do apelante de revisão do contrato deve ser deduzida em ação específica, não havendo qualquer ilegalidade na conduta do banco ao promover a busca e apreensão do bem.

Por fim, o apelante sustenta que a medida foi desproporcional, pois já havia pago parte significativa do financiamento, devendo o credor adotar alternativas menos graves.

A tese, contudo, não se sustenta. A busca e apreensão é um direito do credor fiduciário e corre diretamente do inadimplemento do contrato, sendo consequência natural da alienação fiduciária. A exigência do pagamento integral da dívida para a purgação da mora também encontra amparo no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que não exige do credor a adoção de medidas alternativas.

No caso dos autos, ficou comprovado que o apelante deixou de adimplir com suas obrigações desde fevereiro de 2023, o que autorizou a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor, conforme decidido pelo juízo a quo.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025